Tribunal: STF
Processo: Rcl 54641
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Cemig Distribuição S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0000520-23.2015.5.03.0099.



    A reclamante sustenta, em síntese, ter havido desrespeito ao entendimento fixado no julgamento do Tema 1.046/RG (ARE 1.121.633/GO).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    A ementa do acórdão reclamado, no ponto em que impugnado, encontra-se assim redigida: 



    “[...]



    BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EMPREGADO CONTRATADO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N.º 12.740/2012. IMPROCEDÊNCIA DA ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EM RAZÃO DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário, promovida pela Lei n.º 12.740/2012, atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência. O entendimento firmado por esta Corte, consubstanciado na Súmula n.º 191, III, do TST, visa assegurar a manutenção do direito adquirido, nos termos do art. 5.º, XXXVI, da Constituição Federal, e afastar a redução salarial vedada pelo art. 7.º, VI, da Constituição Federal. Recurso de Revista conhecido e provido.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 5). 



    Consta do acórdão reclamado: 



    “[...] 



    É fato incontroverso nos autos que o Reclamante foi admitido em 1983, sendo dispensado em 2013. Concluiu a Corte de origem que, a partir da edição da Lei n.º 12.740/2012, a base de cálculo passa a ser o salário base, como vem sendo adotado pelo Reclamado, motivo pelo qual entendeu que o Autor faz jus às diferenças relativas à base de cálculo do adicional de periculosidade somente até 9/12/2012. 



    Com efeito, na esteira do entendimento sedimentado no âmbito da SBDI-1, não há de se falar na aplicação das disposições da Lei n.º 12.740/2012 à base de cálculo do adicional de periculosidade, na medida em que o contrato de trabalho do Autor se iniciou em data anterior à vigência da mencionada lei. 



    Nesse sentido, o entendimento da nova redação da Súmula n.º 191 do TST: 



    […]



    Veja-se que o entendimento firmado por esta Corte visa assegurar a manutenção do direito adquirido, nos termos do art. 5.º, XXXVI, da Constituição Federal, e afastar a redução salarial vedada pelo art. 7.º, VI, da Constituição Federal. 



    Diante do exposto, conheço do Recurso de Revista por violação dos arts. 5.º, XXXVI, e 7.º, VI, da CF/88.” (págs. 13-15 do documento eletrônico 5). 



    Por sua vez, no julgamento do ARE 1.121.633/GO (Rel. Min. Gilmar Mendes), relativo ao Tema 1.046 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte, ao dar provimento a recurso extraordinário, fixou a seguinte tese: 



     



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis." (acórdão pendente de publicação).



    Observa-se, claramente, que o acórdão reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre adicional de periculosidade, limitando-se a afastar a aplicação da Lei 12.740/2012 ao caso, com fundamento nos princípios constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade salarial.



    Conclui-se, dessa forma, que não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre o acórdão reclamado e o mencionado paradigma de repercussão geral. Em sentido semelhante: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO DE INADIMPLENTES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.906/94. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 732 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARADIGMA QUE TRATOU DA INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. […] 3. Ante seu caráter excepcional, a utilização da via processual da reclamação exige estrita aderência, isto é, correspondência exata entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. Precedentes. 4. A controvérsia atinente ao processo de origem não apresenta estrita aderência entre o processo de origem e o paradigma invocado (RE 647.885/RS – Tema 732), tendo em vista que, nesse feito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de interdição de exercício profissional em decorrência de inadimplemento da contribuição, não se debruçando sobre a questão de eventual inabilitação à participação em eleições classistas. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50.296 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno; grifei). 



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator